Tribunal: TJDFT
Processo: 0710694-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E DA PROPRIEDADE. ARTIGO 118 CPP. OBJETOS COM POSSIBILIDADE DE INTERESSE PARA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há nos autos elementos probatórios que demonstrem que os bens foram adquiridos de modo lícito e nem a sua propriedade.
2. O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe que as coisas apreendidas, enquanto interessarem ao processo, não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
3. Apelação conhecida e desprovida.